Tribunal: TJDFT
Processo: 0749665-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749665-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: POLIANNA BISPO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0704054-41.2020.8.07.0019, em que contende com POLIANNA BISPO VIEIRA. A decisão agravada deferiu o pedido de liminar, determinou a busca e apreensão do veículo objeto dos autos e fez advertências às partes (ID 75136819): “VEÍCULO: JAC/J3 HATCH ano/modelo 2011/2012, cor BRANCA, RENAVAM 00335288812, Chassi LJ12EKR14C4398825 placa JIJ-3370. REQUERIDO (A): POLIANNA BISPO VIEIRA - CPF/CNPJ: 059.831.121-12 Endereço: Quadra 304 Conjunto 7, Casa 14, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72621-107 Despesas processuais recolhidas (ID 70123067). Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 70123053). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 70123058). Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Das determinações finais: Promova-se a restrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). Intime-se. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Sem prejuízo, sob pena de indeferimento da inicial, promova o cadastramento e o login inicial no sistema PJe, providência obrigatória para as pessoas jurídicas, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do disposto no artigo 246, §1o do Código de Processo Civil e Portaria GC 140/2018. Observe, ainda, que o mero cadastramento, sem o login, não cumpre a determinação do TJDFT.. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA PARTE AUTORA: - WALTER RODRIGUÊS MARTINS -CPF 646.426.071-53, (61) 98245-0776. . OBSERVAÇÕES À PARTE REQUERIDA: 1) O prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha sido efetuado o pagamento da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição do (s) valor (es). 2) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo (a, s) réu (é, s) como verdadeiros os fatos alegados pelo (s) autor (a, es). 3) A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado ou defensor público. 4) Cumprida a Busca e Apreensão, o (a) devedor (a) terá 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, de acordo com os valores apresentados na cópia anexa, hipótese em que o (s) bem (ns) lhe (s) será (ão) restituído (s). Caso contrário, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena do (s) bem (ns) no patrimônio do credor fiduciário. OBSERVAÇÕES AO (À) SR. (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA: 1) Caso necessário e preenchidos os requisitos legais, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça procederá à citação por hora certa, o que deverá ser certificado (CPC, art. 252). 2) Fica autorizado o cumprimento do mandado fora do horário de expediente (CPC, art. 212, § 2o), observando o parâmetro constitucional do artigo 5o, inciso XI. 3) Ficam autorizados, também, caso necessário, o arrombamento e o auxílio da força policial para o cumprimento da diligência. 4) O bem deverá ser entregue ao representante legal do (a, s) autor (a, es), certificando-se o nome, telefone e o endereço para onde o (s) bem (ns) será (ão) levado (s) e se a parte requerida foi localizada. 5) Feita a Busca e Apreensão, deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça proceder à AVALIAÇÃO E VISTORIA do (s) bem (ns). 6) Não sendo localizado (s) o (s) bem (ns), deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça certificar se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do (s) bem (ns). Endereço deste Juízo - Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - Quadra 02, Conjunto 01, Lote 03, Recanto das Emas, CEP: 72610970, Telefone: 3103-8302, Fax: 3103-0351, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br, Horário de Funcionamento: 12h às 19h.”. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada em relação à previsão de proibição de venda e remoção do veículo da comarca. Afirma que, há imprescindibilidade da concessão do efeito ativo ao presente recurso para o fim de possibilitar a consolidação da posse e propriedade plena do bem objeto do contrato em questão nas mãos da agravante, em 05 (cinco) dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, autorizando, assim, a sua alienação antes do trânsito em julgado da presente ação, eis que presentes todos os requisitos constantes no Decreto Lei 911/69. Assevera que a lei prescreve o procedimento cautelar para a imediata recuperação do crédito da agravante, com vistas a diminuir os prejuízos advindos à própria parte, haja vista os encargos da mora. E, com a atribuição do referido efeito ativo ao recurso, o que a agravante pretende evitar é a deterioração do bem objeto do contrato. Sustenta que o periculum in mora refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela Agravante que pretende a antecipação de tutela, relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade, vez que a decisão que impede a remoção do bem do Distrito Federal e sua alienação enquanto não houver sentença procedente, impossibilita a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do veículo garantidor do contrato sub judicie, dentro do prazo legal estabelecido no § 1.o do artigo 3.o do Decreto Lei 911/69. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 21466786 e 21466787). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do Decreto-Lei n.o 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, sendo este o caso dos autos (art. 3o). Nos termos do art. 2o do referido Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. O § 3o do art. 2o acrescenta que a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em no REsp 141.8593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual estabelece que: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). Esse também é o entendimento desta Corte, conforme arestos abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LEI N.o 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, porém proibiu a remoção do veículo para outra unidade da Federação sem prévia comunicação ao Juízo, a fim de facilitar eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 2. Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial. 3. Recurso conhecido e provido.” (07019670920198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/06/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃOE DEPÓSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL ANTES DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DE PURGADA MORA. NECESSIDADE. DECRETO-LEI No 911/1969. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca apreensão e depósito, apesar de deferir a liminar, vedou a remoção do veículo do Distrito Federal até que prolatada sentença. 2. Não se mostra possível que o Magistrado condicione a retirada do bem do Distrito Federal e sua venda à autorização judicial ou prolação de sentença - já que, uma vez não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. 3. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes mesmo de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque possível não seria sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (07046886520188070000, Relator: César Loyola, 2a Turma Cível, DJE : 19/06/2018). Deve ser deferido o efeito suspensivo ativo ao caso dos autos, porquanto a decisão recorrida advertiu, que o bem não poderia sair do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo, mesmo após o prazo de 5 dias. Na verdade, tal advertência só pode ocorrer dentro do prazo facultado para a purgação da mora. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para afastar da decisão agravada, a advertência atribuída à parte autora, para que o bem não saia do DF sem prévia comunicação do Juízo, mesmo após o prazo de 5 dias úteis, previstos para purgação da mora. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator